Tribunal: STF
Processo: ARE 1296976
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO. NEXO CAUSAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos em recursos extraordinários interpostos pela União e pelo Rio Grande do Sul, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE. DANO MORAL CONFIGURADO. A União, Estados e Municípios têm legitimidade para figurar no polo passivo da ação em que se postula indenização por falha no atendimento prestado pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A responsabilidade, no caso, é solidária, mas não implica litisconsórcio passivo necessário, e sim facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Ressalvado o entendimento de que, ainda que os réus sejam solidariamente responsáveis frente à parte autora, não significa que as respectivas responsabilidades a serem distribuídas entre eles não possam ser resolvidas administrativa ou judicialmente, inclusive mediante direito de regresso ou compensação que possam possuir, o que não afeta o direito agora reconhecido à parte autora. A responsabilidade objetiva independe da comprovação de culpa ou dolo, ou seja, basta estar configurada a existência do dano, da ação e do nexo de causalidade entre ambos (art. 37, § 6º da CF/88). 5009260-80.2014.4.04.7112 40000313417. Restou comprovado nos autos que não foram adotadas medidas oportunas de conformidade com os procedimentos médicos destinados a gestantes que apresentam gravidez de risco, como a autora, que apresentava diabetes, obesidade, hipertensão e tabagismo. A conduta negligente no atendimento médico prestado constituiu como fato gerador do dano sofrido. Indenização mantida em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), adequando tal entendimento aos contornos do caso concreto, bem como considerando os parâmetros adotados na jurisprudência dos Tribunais e do Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes, atualizados a contar do acórdão, a partir do evento danoso (Súmula 362 do STJ)” (fls. 1-2, e-doc. 584).
    Os embargos de declaração opostos pelo Rio Grande do Sul e pela União foram parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento (e-docs. 594 e 595).
Recurso extraordinário com agravo interposto pela União
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIV, XXXV, LIV e LV do art. 5º, o § 6º do art. 37 e os arts. 93, 196 e 198 da Constituição da República.
    Salienta que “a C. Turma do TRF4, contudo, limitou-se a prover os embargos para fins de prequestionamento, deixando de abordar a matéria sob o enfoque dos artigos e das razões constantes do recurso da União, acarretando ofensa, assim, aos artigos 5º, LIV, LV, 93, IX, da Constituição” (fl. 8, e-doc. 600).
    Assevera que “não poderia ter sido a União, enquanto órgão central do sistema e responsável, basicamente, pelo financiamento das ações e dos serviços de saúde que, aí sim, são prestados por Estados e Municípios, ter sido condenada por uma falha que é imputada à demora na disponibilização de leito de UTI pela ‘Central de Regulação de Leitos’, órgão vinculado à Secretaria Estadual da Saúde e, portanto, ao Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 16, e-doc. 600).
    Assinala que “a matéria foi disciplinada pelo próprio texto constitucional, que, dentro do contexto de federalismo, estabeleceu o SUS e dividiu-lhe as respectivas competências entre as três esferas da federação. Assim, se não cabe à União o fornecimento direto de prestações materiais, não há falar em responsabilidade civil da União, sob pena de frontal ofensa aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal” (fl. 17, e-doc. 600).
    Sustenta que, “ausente no nexo causal e a demonstração de culpa imputável à União, não há falar em responsabilidade do ente público” (fl. 22, e-doc. 600).
    3. O recurso extraordinário da União foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 610).
    No agravo, a União alega que “não se pede no recurso, e nem se faz necessário, o ‘reexame da matéria fática’ – pois as provas já foram propostas, admitidas e produzidas no processo ” (fl. 6, e-doc. 628).
    Ressalta que “não há como subsistir a fundamentação no sentido de que a ofensa ao Texto Constitucional seria apenas reflexa, uma vez que restou evidenciado que os dispositivos apontados serviram de fundamento normativo da decisão recorrida” (fl. 13, vol. 628).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Rio Grande do Sul
    4. No recurso extraordinário, o Rio Grande do Sul assevera ter o Tribunal Regional contrariado o § 6º do art. 37 e os arts. 196 e 198 da Constituição da República.
    Argumenta que “a responsabilidade por falha em atendimento médico não pode ser confundida com pedido de efetivação da tutela à saúde, consoante garantia constitucional insculpida no art. 196 da CF. Embora a parte autora tenha buscado igualmente garantir tratamento psicoterápico e/ou psiquiátrico em razão do óbito de seu filho, em relação ao pedido de indenização por danos morais, não possui o Estado do Rio Grande do Sul legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não podendo ser julgada procedente a demanda em relação ao recorrente” (fl. 8, e-doc. 598).
    Assevera que “o Estado do Rio Grande do Sul é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto os fatos narrados na exordial sucederam-se dentro de um hospital privado, mediante a prestação de assistência médica ofertada pela entidade particular. Nesse viés, a responsabilidade pela execução dos serviços, tanto legal como contratual, é do hospital da Ulbra. Veja-se que não é porque os atendimentos médicos ocorreram pelo SUS que a responsabilidade pela eventual falha na prestação do serviço deva recair sobre o Estado” (fl. 10, e-doc. 598).
    Ressalta que “nenhum servidor do Estado do Rio Grande do Sul, nessa condição, prestou atendimento à autora, tanto que os funcionários e médicos são pessoas contratadas pelo Hospital” (fl. 11, e-doc. 598).
    5. O recurso extraordinário do Rio Grande do Sul foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    No agravo, o Rio Grande do Sul salienta que “os fatos e as provas analisados não foram questionados no recurso e, sim, a correta interpretação da garantia constitucional insculpida no art. 196 da CF, no que tange à responsabilidade por falha em atendimento médico, pois esta não pode ser incluída no conceito de tratamento à saúde, e, também, no que tange aos arts. 36, § 8º e 198 da CF, a impossibilidade de se responsabilizar os entes públicos por condutas e omissões no âmbito de entidade privada, por profissionais contratados diretamente pela instituição hospitalar, sob pena de violação ao sistema de gestão de competências do Sistema Único de Saúde previsto na Constituição Federal” (fls. 2-3, e-doc. 619). 
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    7. Verificada a semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos da União e do Rio Grande do Sul serão analisados em conjunto.
    8. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).
    9. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:
    “No polo passivo da presente demanda encontram-se a Associação Educadora São Carlos - AESC, na condição de gestora do Hospital Universitário; o Município de Canoas; o Estado do Rio Grande do Sul e a União, sendo este, precisamente, o ente que, em tese, atrai a competência da Justiça Federal para a apreciação da lide. 
    Pois bem. É sabido que quando se trata de cunho indenizatório por conta de atos praticados em hospitais credenciados ao SUS, tem-se entendido que o só fato de integrar o Sistema não revela a legitimidade passiva da União e dos Estados, uma vez que a contratação das entidades prestadoras de serviços privados de saúde e a fiscalização e controle dos procedimentos cabem à direção municipal do SUS. (…)
    Não obstante tal entendimento, há uma circunstância na causa que altera a solução a ser emprestada ao feito, uma vez que a parte autora também deduz sua pretensão em face do adequado atendimento a ser prestado pelo SUS por conta da gravidez existente ao tempo do ajuizamento da demanda. 
    Com efeito, além do dano moral decorrente da perda do segundo filho, postula a parte demandante, já em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que seja prestado todo o atendimento inerente às necessidades decorrentes da condição da gravidez de risco, inclusive com agendamento prévio de data para realização do parto cesário, evitando, na sua compreensão, as complicações que deram ensejo ao óbito do feto gestado anteriormente. Essa situação, com inegável imbricamento das relações fáticas entre as pretensões deduzidas pela parte autora, bem revelam, a meu juízo, a responsabilidade de todos os entes integrantes do SUS para figurar no polo passivo da presente demanda. 
    Nesta conjuntura, então, tenho que não há falar em exclusão da União - mantendo-se a competência da Justiça Federal para a causa-, nem do próprio Estado, pois a pretensão também envolve o regular funcionamento do SUS enquanto serviço prestado pelo Poder Público aos seus cidadãos. Nesse sentido, a jurisprudência do STF: (...)
    Rejeito, pois, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela União, Estado do Rio Grande do Sul e Município de Canoas” (fls. 3-5, e-doc. 570). 
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015). 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE n. 855.178-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.4.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. VIOLAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido também está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. A controvérsia relativa à hipossuficiência da parte ora agravada demandaria a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é viável em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 894.085-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2016).
    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente. 2. Ressalva da posição pessoal em sentido contrário, manifestada em voto proferido na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 888975/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/10/2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 803.274-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 28.5.2014).
    10. Para rever o decidido pelo Tribunal de origem seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico em hospital universitário. Não comprovação da responsabilidade estatal. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.031.839-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Erro médico. Responsabilidade estatal configurada. 4. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.213.804-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade civil do estado. Erro médico. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.224.852-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.11.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.
    11. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora